Tribunal: STF
Processo: RE 83936
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          PREPARO. ATO NÃO REALIZADO NO PRAZO OPORTUNO.
          DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 183, PAR.
1., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
          PRELIMINAR REPELIDA.    2. FILHO ADULTERINO "A PATRE".
          SEJA RECONHECIDO NA CONSTANCIA DO CASAMENTO, POR DECLARAÇÃO
NO REGISTRO  DE  NASCIMENTO,  NÃO  SE  PODE  TER,  APÓS  A  MORTE  DO
PAI-DECLARANTE, TAL ATO POR NULO, A LEVAR, O FILHO, A PROPOSITURA DE
AÇÃO INVESTIGATORIA, O QUE SERIA, EM ÚLTIMA ANALISE, INUTIL.
          RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A
AÇAO ORDINARIA DE ANULAÇÃO.